Tribunal: TJDFT
Processo: 0701022-12.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701022-12.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISLEIDE PEREIRA DOS REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Fazenda Pública do DF, nos autos do PJE n.: 0738949-95.2024.8.07.0016, na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer transporte para tratamento de hemodiálise. A antecipação de tutela recursal foi deferida (ID 59066221), a fim de que o Distrito Federal forneça à agravante transporte adequado para o tratamento de hemodiálise. Antes do julgamento do presente recurso, foi proferida sentença nos autos de origem, sendo julgado improcedente o pedido inicial (ID 6156739). É bem verdade que, regra geral, a prolação de sentença nos autos de origem ocasiona a perda do objeto do agravo de instrumento. Não obstante, considerando a natureza do direito em discussão nos autos, bem assim que o transporte apenas está sendo fornecido à agravante em função da decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal, estendo os efeitos da citada decisão até o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos de origem, sem prejuízo da manutenção do presente agravo na pauta de julgamento da 11a Sessão Ordinária Virtual, designada para os dias 22 a 26 de julho de 2024. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora